Tribunal: TJPA
Processo: 0806460-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806460-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDO DE SOUZA MOIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A MEDIDA CONSTRITIVA PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ALDO DE SOUZA MOIA
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
,
aduzindo o nobre defensor público impetrante
, em resumo, que o paciente
sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que preso desde 05.12.2019, acusado da prática do tipo penal previsto no
art. 157, §3º, II, do CPB e art. 244-b, ECA
– Proc. nº
0013137-35.2019.8.14.0061

–, e ainda não foi ofertada a denúncia, com risco de contágio pelo COVID-19. Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Bitar (ID Num 3290010), prestadas as informações de estilo (ID Num 3297042), onde o Juiz comunica que relaxou a prisão de ALDO, com a Procuradoria de Justiça opinando, em consequência, pela prejudicialidade

do
writ
.

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que a mim distribuídos durante o meu período de férias.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus, de fato, encontra-se prejudicado.

É que, em seus informes, comunica o Juízo que, no dia 07.07.2020, RELAXOU a prisão do paciente, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
01.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020